Tribunal: TJSP
Processo: 2205151-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2205151-65.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000093630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205151-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A, é
agravada CATALINA CORREA SALMAZO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2205151-65.2019.8.26.0000
VOTO No 36.471
2
COMARCA DE GUARULHOS – 8a VARA CÍVEL
AGRAVANTE:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
AGRAVADA:
CATALINA
CORREA
SALMAZO
(aguardando
citação)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO MAURO CIVOLANI
FORLIN
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário.
Ação de busca e apreensão. Bloqueio do veículo pelo
sistema RENAJUD. Indeferimento. Recurso da
autora. Provimento.
VOTO No 36.471
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, credora, fiduciária, no
polo ativo de ação de busca e apreensão (Dec. lei no 911/69),
questiona disciplina, que lhe indeferiu providência para bloqueio do
veículo clausulado pelo sistema RENAJUD.
Recurso tempestivo, processado no efeito
devolutivo (fl. 13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2205151-65.2019.8.26.0000
VOTO No 36.471
3
Informações da instância da causa, a fl. 19.
FUNDAMENTAÇÃO
Na conjuntura de cumprimento de liminar de
busca e apreensão, não se logrando êxito na localização de veículo
automotor, a ser apreendido, plausível sucedâneo restritivo (bloqueio
pelo Sistema RENAJUD), e, assim, com fundamento no artigo 139, IV,
do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator